Tribunal: TJSP
Processo: 3001504-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001504-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FRANCISCO CORRÊA SIMÕES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.257
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001504-92.2020.8.26.0000
COMARCA: COLINA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FRANCISCO CORRÊA SIMÕES
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR

DEFERIMENTO
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO
DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado contra a r. decisão proferida a fls. 72 dos autos do mandado de
segurança impetrado por Francisco Corrêa Simões, na parte em que
deferiu a liminar para determinar ao ente público o fornecimento dos
medicamentos
necessários
ao
tratamento
de
câncer
de
amígdala/orofaringe, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

A agravante busca reforma, sustentando em suma ausentes
os requisitos autorizadores da medida.
Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal (fls.
15), decorreu “in albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 18).
É o relatório.
O inconformismo encontra-se prejudicado, uma vez que o
“writ” já recebeu sentença, que substitui a medida liminar; prolatada
aquela, esta fica sem efeito, seja qual for o conteúdo do julgado.
Concedida, a liminar perde a eficácia e a tutela judicial passa a resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença, se for caso de execução imediata (art. 14, § 3o, da Lei no
12.016/09); se denegada, o provimento liminar também não subsiste,
cedendo ao disposto na sentença.
Em tais condições, julga-se prejudicado o recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR